Tribunal: STF
Processo: HC 190862
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR. ATO QUESTIONADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO SUBSTITUTIVO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Maurício Rosa Junior e outra, advogados, em benefício de Rafael Guimarães dos Santos, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente, em 10.8.2020, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, o Habeas Corpus n. 603.324. O objeto deste é a decisão pela qual indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 2174546-05.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Xavier de Souza, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
O caso
    2. Em 18.4.2019, o paciente foi denunciado “pela prática do crime de tráfico de drogas. O flagrante ocorreu no dia 28 de junho de 2020, ocasião em que houve a apreensão de sete porções de maconha, com peso de 188,34g, e um tijolo da mesma droga, com peso de 1004,27g”.
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2174546-05.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo o Relator, Desembargador Xavier de Souza, indeferido a medida liminar em 27.7.2020:
    “A queixa é de constrangimento ilegal decorrente da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, quando estariam ausentes os seus requisitos e, paralelamente, presentes os pressupostos da liberdade provisória. 
    Sustentam, em resumo, os impetrantes, que a gravidade abstrata da infração penal não autoriza, por si só, a decretação da prisão, notadamente porque vigora no sistema jurídico brasileiro o princípio da não culpabilidade. Entalecem os predicados pessoais positivos do paciente. Argumentam que não há demonstração concreta de risco à ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal. 
    Além que, diante das condições pessoais de Rafael, seria suficiente a imposição de medidas cautelares não prisionais. Também ponderam com o atual cenário causado pela pandemia, sendo este mais um motivo a recomendar a soltura do paciente. 
    Por conta disso, os subscritores da petição inicial postulam a concessão de liminar a fim de que Rafael aguarde solto o desfecho da ação penal, ainda que fixadas medidas cautelares alternativas. 
    Todavia, a cognição que agora se realiza é sumária e não exauriente. 
    A denúncia é pela prática do crime de tráfico de drogas. o flagrante ocorreu no dia 28 de junho de 2020, ocasião em que houve a apreensão de sete porções de maconha, com peso de 188,34g, e um tijolo da mesma droga, com peso de 1004,27g. 
    Examinada a decisão atacada (fls. 99/102) não se vislumbra, de pronto, vícios que permitam sua alteração, pois a autoridade judicial apontada como coatora reportou-se aos indícios de autoria e de materialidade, bem como chamou a atenção para a expressiva quantidade de drogas apreendidas (mais de um quilo de maconha). 
    De outro lado, não há prova concreta de que o paciente integre o grupo de risco da Covid-19 e a Secretaria da Administração Penitenciária comunicou que tem adotado todas as medidas para evitar a disseminação do vírus nas unidades prisionais paulistas. 
    Fixadas essas premissas, indefiro o pedido de liminar. 
    Dispensadas as informações, processe-se, colhendo-se parecer da Procuradoria-Geral de Justiça”.
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 603.324, ajuizado em 7.8.2020 no Superior Tribunal de Justiça. Em 10.8.2020, o Ministro João Otávio de Noronha indeferiu liminarmente esse habeas corpus com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, impetrado em 1º.9.2020, no qual os impetrantes alegam flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Argumentam que a prisão cautelar do paciente estaria fundamentada na gravidade abstrata do delito de tráfico imputado, que ele teria bons antecedentes, “endereço certo e emprego fixo”. Asseveram ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e que seria possível a aplicação de medidas cautelares diversas.
    Assinalam que, mesmo condenado, o paciente “poderá fazer jus ao regime inicial aberto, bem como à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, desde que aplicado o redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006”, e que a “atual situação do sistema prisional brasileiro é árdua: superlotação, concentração de muitas pessoas em ambientes confinados, úmidos, com pouquíssima luz solar, sem condições sanitárias, enfim, um ambiente carcerário propício à proliferação acelerada de um vírus, como por exemplo: o coronavírus, que já tem mostrado ao mundo enorme poder de contágio”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) concedida a ordem liminarmente, para a imediata REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA decretada pelo MM. Juiz do FORO PLANTÃO - 22ª CJ - ITAPETININGA VARA PLANTÃO - ITAPETININGA, ou CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO, expedindo-se o ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente RAFAEL GUIMARAES DOS SANTOS, e ao final, em julgamento de mérito, requer-se a concessão da ordem, confirmando a decisão liminar, com a revogação da prisão preventiva do acusado ou manutenção de medida cautelar diversa da prisão”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    6. Consta do sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo ter ocorrido o julgamento do mérito do Habeas Corpus n. 2174546-05.2020.8.26.0000 pela Décima Primeira Câmara de Direito Criminal daquele órgão em 11.8.2020, concluindo-se pela denegação da ordem.
    7. A presente ação foi impetrada em 1º.9.2020 contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente, em 10.8.2020, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, o Habeas Corpus n. 603.324. O objeto deste é a decisão pela qual indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 2174546-05.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Xavier de Souza, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    A decisão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça foi substituída pelo julgamento de mérito no Tribunal de Justiça paulista. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. (...) PRISÃO PREVENTIVA: INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR JULGAMENTO DEFINITIVO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO: PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 175.540-AgR, de minha relatoria, DJe 28.2.2020).
    8. Sem adentrar o mérito da presente impetração, mas para afastar a alegação de ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que consta da denúncia:
    “(...) em 28 de junho de 2020, por volta das 15h16, na rua Professor Celso de Camargo, nº 288, nesta cidade e Comarca de Tatuí, RAFAEL GUIMARÃES DOS SANTOS, qualificado a fls. 12, tinha em depósito, guardava e ocultava, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 07 porções de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como ‘maconha’, com peso bruto aproximado de 188,34 gramas, e 01 ‘tijolo’ de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como ‘maconha’, com peso bruto aproximado de 1.004,27 gramas (…).
    Apurou-se que o denunciado praticava o tráfico no bairro Jardim Ternura, sendo que fracionava, embalava e mantinha as drogas em sua residência, para posterior comercialização.
    Policiais Militares efetuavam patrulhamento de rotina - já cientes do envolvimento do denunciado com o comércio ilícito – quando avistaram RAFAEL em frente à sua residência. Ao notar aproximação da viatura, o denunciado mudou de comportamento, demonstrando preocupação.
    O denunciado foi abordado e, questionado sobre a existência de drogas no local, entregou aos policiais 01 porção de ‘maconha’, que buscou dentro do imóvel. Em seguida, os agentes públicos apreenderam, em um dos cômodos da casa, no guarda-roupas: 01 ‘tijolinho de maconha’, 06 porções menores de ‘maconha’ e R$1.505,00.
    Em seguida, com auxílio do cão farejador, foi localizado 01 ‘tijolo’ grande de ‘maconha’ na lavanderia, escondido entre as roupas. Foram apreendidos, ainda, aparelho de telefone celular, balança de precisão e utensílio para fracionamento da droga – faca (auto de exibição e apreensão a fls. 05/06).
    A finalidade mercantil restou evidenciada pela grande quantidade de droga e quantia em dinheiro, bem como em razão das demais circunstâncias da prisão em flagrante”.
    Em 29.6.2020, ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o juízo da Vara Plantão da 22ª CJ da Comarca de Itapetininga/SP assentou:
    “A manutenção da custódia cautelar é medida que se impõe, pois imprescindível para garantia da ordem pública, haja vista se tratar de apreensão de considerável volume de entorpecente (mais de um quilo de maconha); desse modo, há gravidade em concreto da conduta perpetrada, a recomendar a custódia cautelar do indiciado. Anote-se que a quantidade apreendida é suficiente para abastecer diversos pontos de venda de drogas, denotando a finalidade mercantil do entorpecente apreendido, denotando-se que já não se tratava de nenhum iniciante no mundo do crime.
    Outrossim, é certo que o autuado admitiu o vício em drogas (fls. 10/11), o que reforça a conclusão de que, acaso agraciado com o benefício da liberdade provisória, ainda que junto a medidas cautelares pessoais diversas da prisão, tornará a delinquir, pois não havia necessidade do comércio ilícito, já que possuía emprego fixo. (…)
    E este perigo resta evidente ante a conduta criminosa praticada, em patente desvalor às normas penais incriminadoras descumpridas, de modo que as demais medidas diversas da prisão não se mostram suficientes no presente caso, a fim de evitar que o autuado volte a delinquir.
    E nem se alegue que a situação de calamidade pública decorrente da doença COVID 19, gerada pela infecção do vírus sars-cov-2 (‘coronavírus’), seria fundamento à concessão da liberdade provisória. (…)
    Na espécie, não há notícia de que o flagrado integra grupo de risco, tampouco de que no estabelecimento prisional em se acha recluso há infectados” (grifos nossos).
    9. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os argumentos apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11..343/2006), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI 8.069/1990). PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS CORRÉUS. SITUAÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada em razão do risco à ordem pública, por indicarem, as circunstâncias concretas do caso, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva do paciente” (HC n. 129.463, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 1º.12.2015).
    10. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    11. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.
    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).
    12. Quanto à alegação de que a prisão do paciente deveria ser revogada pois, mesmo condenado, “poderá fazer jus ao regime inicial aberto, bem como à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, desde que aplicado o redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006”, trata-se de conjecturas, pois são questões a serem dirimidas pelo juízo de origem quando sentenciar o feito.
    13. Ressalte-se que o juízo de origem assentou que “não há notícia de que o flagrado integra grupo de risco, tampouco de que no estabelecimento prisional em que se acha recluso há infectados”.
    Para acolher a pretensão dos impetrantes e concluir que a saúde do paciente estaria em risco, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos e realizar diligências para não se ter por verdade o que afirmado pelo juízo de origem, ao que não se presta o habeas corpus.
    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora